Tribunal: CARF
Processo: 12448.732028/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
O fato de a fonte pagadora não ter efetivado a retenção ou ter efetivado retenção parcial e a Administração Tributária ter realizado lançamento de ofício suplementar não gera nulidade.
Súmula CARF n.o 12. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Súmula CARF n.o 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS AO CÁLCULO DOS VALORES RECEBIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas reconhecidas em decisão judicial em reclamação trabalhista, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de valores que decorrem do exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732028/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.262 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JESUS SOARES CONDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
O fato de a fonte pagadora não ter efetivado a retenção ou ter efetivado
retenção parcial e a Administração Tributária ter realizado lançamento de
ofício suplementar não gera nulidade.
Súmula CARF n.o 12. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Súmula CARF n.o 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AO CÁLCULO DOS VALORES RECEBIDOS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
reconhecidas em decisão judicial em reclamação trabalhista, isto é, devidos
pelo atraso no pagamento de valores que decorrem do exercício de emprego,
cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732028/2019-58
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados a verbas trabalhistas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 82/115), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 62/74), proferida em sessão de 31/10/2022, consubstanciada no
Acórdão n.o 102-003.457, da 5.a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
02 (DRJ02), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou sem ementa com autorização da Portaria n.o 2.724/2017.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas juntado aos
autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Na Notificação de Lançamento no 2018/798316593097562 foi identificada a
infração “Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva”, no valor de R$ 1.048.248.81.

Como consequência, o resultado da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda/DIRPF 2018, ano-calendário 2017, foi alterado para Imposto a pagar no valor de
R$ 217.104,88.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua impugnação, às fls. 02, o recorrente apresenta os seguintes argumentos:

1. Recebeu, em dezembro/2017, o montante bruto de R$ 1.667.999,82, em ação
trabalhista;

2. Solicitou da Caixa Econômica Federal, depositária dos recursos em juízo e
responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido à RFB, o informe de
rendimentos para elaborar a Declaração de Ajuste Anual 2018, ano-calendário 2017;

3. A CEF, entretanto, não forneceu o documento, o que obrigou o impugnante a
apresentar a declaração com a informação que detinha, ou seja, os valores lançados no
processo, cujos cálculos foram efetuados por perito contador do juízo e homologados
pelo juiz da causa;

4. Em 08/05/2019, o impugnante solicitou análise antecipada da DIRPF 2018;

5. Em anexo à solicitação, apresentou Planilha Auxiliar para Imposto de Renda –
Rendimento Recebidos Acumuladamente;

6. Posteriormente intimado a comprovar o número de meses e valores recebidos,
o contribuinte entregou à RFB os documentos que comprovam o recebimento dos
recursos da ação trabalhista;

7. A autoridade fiscal não aceitou as informações prestadas pelo contribuinte,
entendendo que sobre os juros de mora há incidência do Imposto de Renda;

8. A autoridade fiscal, ao estabelecer a base de cálculo do RRA não deduziu os
valores pagos com despesas judiciais no processo trabalhista (R$ 531.636,47);

9. A Justiça do Trabalho, por ocasião da liquidação da sentença, fez constar no
processo as informações referentes aos valores tributáveis;

10. O valor do imposto devido foi calculado por perito daquele juízo, sendo
devidamente retido e homologado pela Justiça do Trabalho (Justiça Especial da União);
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

11. O caráter indenizatório dos juros de mora pagos a título de recomposição dos
prejuízos causados pelo pagamento extemporâneo da condenação judicial está
evidenciado no parágrafo único artigo 404 do Código Civil, que classifica os juros de
mora como indenização;

12. O § 1o, inc. I, do art. 46 da Lei no 8.541/92 exclui expressamente os juros de
mora da base de incidência do imposto de renda;

13. Outro aspecto que revela a existência de vício insanável no lançamento:
conforme exigência do art. 28, § 3o, da Lei no 10.833/2003 e arts. 37 e 40 da Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014, a Caixa Econômica Federal deveria efetuar a entrega
das informações ao contribuinte e à Receita Federal, de forma que o valor declarado
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

pelo impugnante à Receita Federal convergisse com as informações prestadas pela fonte
pagadora;

14. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto era da
instituição financeira que, ao não entregar o informe de rendimentos ao Impugnante
cometeu infração à legislação, não podendo atribuir-se ao Impugnante a
responsabilidade pela multa e juros decorrentes de eventual infração quanto à retenção
ou recolhimento do tributo;
DO MÉRITO

15. A jurisprudência da Justiça do Trabalho perfilha do entendimento de que o
imposto de renda não incide sobre os juros de mora, ante sua natureza indenizatória;

16. O STJ, no julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543-C do
CPC (recurso representativo de controvérsia), definiu que não incide imposto de renda
sobre juros de mora pagos em reclamatória trabalhista. Entretanto, fixou tese apenas na
hipótese em que não incide juros de mora, no contexto da perda do emprego;

17. Neste particular, ressalta que a interpretação dada pelo STJ sobre a matéria
está totalmente descolada do entendimento assente na doutrina tributária de que os juros
de mora decorrentes das condenações judiciais não constituem renda ou proventos de
qualquer natureza que acarrete acréscimo patrimonial, pois tem natureza indenizatória,
uma vez que derivam do atraso no cumprimento de uma obrigação e visam recompor o
patrimônio do credor lesado pelo atraso no adimplemento, independentemente de perda
do emprego;

18. Ainda assim, entendendo-se que a não incidência está contemplada apenas no
contexto de rescisão do contrato de trabalho, o Impugnante enquadra-se nesta hipótese,
já que ingressou com a reclamação trabalhista em 1991, poucos meses após requerer sua
aposentadoria (ano de 1990), face ao descumprimento por parte de empregador quanto a
cláusulas preestabelecidas acerca dos valores pagos ao aposentado;
DA RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

19. Resta evidente que o contribuinte foi induzido em erro por Órgãos da União
(Justiça do Trabalho e Caixa Econômica Federal), agindo de boa-fé ao inserir em sua
DIRPF as informações referentes a ação trabalhista. O impugnante declarou os valores,
na forma como foi homologado pelo juízo da causa, acreditando ser o montante correto,
já que fora extraído dos autos do processo. Sendo assim, entendendo-se devido o
imposto suplementar, em virtude da boa-fé e do erro a que foi induzido o contribuinte,
não é devida a multa, nem os juros sobre o valor principal;

20. Se a responsabilidade pela retenção e recolhimento era da Fonte Pagadora,
atribuí-la ao Impugnante seria penalizá-lo por ato de terceiro, e, por isso, tanto a pena
quanto os juros devem ser excluídos;

21. O STJ decidiu que é indevida a imposição de multa ao contribuinte quando,
por culpa de terceiro, é induzido a erro, ao declarar como isento ou não tributável os
rendimentos recebidos, situação em que a responsabilidade pelo recolhimento da
penalidade (multa) e juros de mora não pode ser atribuída ao beneficiário;
DAS DESPESAS JUDICIAIS

22. Conforme art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88 e art. 38 da IN RFB No
1500/2014, o contribuinte pode excluir dos rendimentos tributáveis, as despesas que
teve com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados;

23. Todavia, embora o contribuinte tenha detalhado estas despesas na
"PLANILHA
AUXILIAR
PARA
IMPOSTO
DE
RENDA
–
RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)", a Autoridade Fiscal não excluiu estes
valores ao estabelecer a base de cálculo do RRA, impondo-se a necessidade de
retificação dos valores lançados;
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA

24. A multa de 75% imposta ao contribuinte fere o princípio da vedação do
confisco, previsto no art. 150, IV, da Lei Fundamental.
DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) A nulidade da Notificação de Lançamento por contrariar preceitos legais
estabelecidos no parágrafo único, do art. 404, do Código Civil, no § 1o, I, do art. 46 da
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

Lei no 8.541/92 e no art. 40 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, reconhecendo
que, ao contrário do que sustenta a Autoridade Fiscal, não há incidência do imposto de
renda sobre o montante recebido a título de juros na reclamação trabalhista;

b) Caso não reconheça o pedido acima, entendendo que a não incidência está
contemplada apenas no contexto de rescisão do contrato de trabalho, requer seja
declarada a nulidade do lançamento já que o Impugnante se enquadra nesta hipótese;

c) Subsidiariamente, ultrapassado os pedidos acima, seja declarada a
insubsistência da Notificação de Lançamento, já que:

c.1) a presente notificação adota como único meio de prova a declaração
prestada pelo contribuinte, cujas informações foram colhidas nos autos da ação
trabalhista. A Autoridade Fiscal não observou que o juiz da causa, ao homologar os
valores da liquidação, sustentou expressamente a não incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora, conforme despacho de homologação anexado;

c.2) o Impugnante não pode ser penalizado por ato praticado pelo perito
judicial que calculou o valor do imposto a ser retido, tampouco por ato do Juiz da causa
que homologou os cálculos;

c.3) ademais, a fonte pagadora, responsável pela retenção do imposto e
por apresentar o informe de rendimentos ao contribuinte e à Receita Federal não o fez,
descumprindo exigência legal;

d) Subsidiariamente, tendo em vista o disposto na "alínea c.3", acima, requer a
reabertura de prazo para envio da DIRPF, assim que a fonte pagadora enviar o informe
de rendimentos ao contribuinte;

e) Subsidiariamente, não sendo declarada a completa nulidade ou insubsistência
da Notificação de Lançamento, em eventual manutenção da possibilidade jurídica de
sua lavratura, o que se admite apenas por eventualidade, requer:

e.1) a revisão do lançamento para corrigir a base de cálculo do imposto.
Considerando que o Impugnante teve significativo montante de despesas judiciais (R$
531.636,47), a base de cálculo deve ser:
BC = R$ 1.667.999,82 - R$ 531.636,47 = R$ 1.136.363,35.

Já que o imposto retido em dezembro de 2017 foi de R$ 139.010,59, o valor do
imposto suplementar deve ser de R$ 70.904,85 (= R$ 209.915,44 - R$ 139.010,59).

e.2) requer, ainda, a exclusão da multa e juros de mora exigidos no
lançamento, tendo em vista que o contribuinte agiu de boa-fé ao apresentar a DIRPF,
com as informações extraídas dos autos do processo judicial (ação trabalhista);

e.3) a exclusão da multa e juros de mora exigidos no lançamento, tendo
em vista que o contribuinte não pode ser penalizado pela ação ou omissão de terceiros,
i.e, do juízo da causa que homologou os cálculos do imposto retido ou da fonte
pagadora que não enviou o informe de rendimentos ao contribuinte e à Receita Federal;

e.4) não sendo acolhido os pedidos anteriores, que a multa seja reduzida
para o percentual de 20%; e

f) seja Intimado o impugnante de todos os atos deste processo, sob pena
de nulidade.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão a quo se negou a nulidade por restar à notificação de lançamento
dentro dos parâmetros legais e os argumentos relativos ao imposto de renda sobre juros ser
matéria de mérito, assim como a responsabilidade pelos juros e multa.
No mérito, a DRJ não entendeu pela isenção do imposto de renda sobre as verbas
recebidas na reclamatória trabalhista, pois a rescisão do contrato de trabalho não se deu por
“perda do emprego”, mas sim por ter passado o recorrente à inatividade, pela aposentadoria, a
ação trata de verbas pelo descumprimento, por parte do antigo empregador, de disposições
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

internas (circulares e resoluções) que determinavam o pagamento de complementação de
aposentadorias ao ex-funcionário que passasse à inatividade.
A DRJ entendeu que o objetivo da ação era o pagamento de verbas a título de
complementação de aposentadoria, as quais são tributáveis.
Lado outro, a DRJ entendeu assistir parcial razão ao recorrente quanto às despesas
judiciais com honorários advocatícios e periciais, aceitando o montante dedutível de R$
497.184,22, os quais podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda.
Quanto à multa de ofício de 75% e juros de mora, a DRJ entendeu serem devidos
face à omissão de rendimentos e não um eventual fato imputável a CEF e Justiça do Trabalho,
uma vez que a omissão de rendimentos constatada foi oriunda de uma interpretação do próprio
contribuinte e não de informações equivocadas prestadas por terceiros, ademais a multa de ofício
decorreria do inadimplemento e do lançamento de ofício, independentemente de dolo específico;
o princípio da vedação do confisco foi tido como fora do campo do contencioso administrativo.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, no que foi vencido, reitera termos da
impugnação para postular a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 01/12/2022, e-fl. 79, protocolo recursal em 19/12/2022,
e-fl. 82), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade em virtude do
caráter indenizatório dos juros de mora pagos a título de recomposição dos prejuízos causados
está evidenciado no Código Civil, não constituindo acréscimo patrimonial. Também, requer a
nulidade a título de preliminar pela alegada competência da justiça do trabalho para determinar
que a fonte pagadora efetivasse a retenção e pela alegada responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora. Pois bem. Além da matéria ser de mérito,
mantém-se a discussão posta na impugnação. Logo, após análise das alegações e das provas
colmatadas aos autos, estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os quais concordo e
entendo suficientes, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida para
rejeitar a preliminar nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO

O impugnante requer a nulidade da Notificação de Lançamento no
2018/798316593097562 com fundamento nos seguintes argumentos:

1. O caráter indenizatório dos juros de mora está evidenciado no parágrafo único
do art. 404 do Código Civil, bem como no § 1o, inciso I, art. 46, da Lei no 8.541/1992;

2. A Caixa Econômica Federal estava obrigada, de acordo com o § 3o, art. 28,
Lei no 10.833/2003 e os arts. 37 e 40 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a
entregar as informações à Receita Federal, bem como era a responsável pela retenção e
recolhimento do Imposto de Renda;

3. Assim, não se pode atribuir ao impugnante a responsabilidade pela multa e
juros decorrentes de eventual infração quanto à retenção ou recolhimento do Imposto de
Renda.

Nenhum dos argumentos procede para fins de anulação da Notificação de
Lançamento.

Quanto à nulidade da Notificação de Lançamento, versa o art. 59 do Decreto no
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal/PAF:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Assim, a Notificação de Lançamento, classificada no inciso I, como atos,
somente seria nula se lavrada por pessoa incompetente, o que não se aplica ao caso pois
o Auditor Fiscal emissor da notificação detém competência para tal ato, nos termos da
Lei no 10.593/2002.

Já os argumentos relativos à não incidência de Imposto de Renda sobre juros
moratórios, bem como a discussão acerca da responsabilidade pelos juros e multa
constituem aspectos referentes ao mérito da lide e serão discutidos a seguir.

Afasta-se, portanto, a arguição de nulidade da Notificação de Lançamento no
2018/798316593097562.
Realmente, as irresignações do recorrente acerca de nulidade não ocorrer e, no
mais, a matéria se confunde com o mérito. Lado outro, quanto a responsabilidade pela retenção,
a Súmula CARF n.o 12 dispõe que: “Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência
do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção”. Trata-se de enunciado vinculante conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018. Tem-se, ainda, a Súmula CARF n.o 143 estabelecendo que: “A
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”. De igual modo, cuida-se de enunciado vinculante
na forma da Portaria ME n.o 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Ainda, tem-se que destacar que não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a
aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o
crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito as preliminares de nulidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Juros de mora na reclamação trabalhista
O recorrente mantém sua insurgência não se conformando com a tributação pelo
IRPF sobre os juros de mora recebidos em reclamação trabalhista.
A DRJ sustenta que a rescisão do contrato de trabalho não se deu por “perda do
emprego”, mas sim por ter passado o recorrente à inatividade, pela aposentadoria. Argumenta
que a ação não trata de verbas decorrentes da perda do emprego, mas sim do descumprimento,
por parte do antigo empregador, de disposições internas (circulares e resoluções) que
determinavam o pagamento de complementação de aposentadorias ao ex-funcionários que
passassem à inatividade. Pondera que o objeto da ação refere-se a verbas que somente seriam
devidas pelo empregador após a aposentadoria do empregado e reitera que não se trata de perda
do emprego.
Pois bem. A DRJ se pautou em argumento superado pelo STF, de modo que cabe
a reforma da decisão recorrida neste particular.
Deveras, a temática da Não incidência de imposto de renda sobre juros de mora é
tratado no Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física”), de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e, em
decisão final, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas de reclamatória trabalhista e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado gera
danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário que ele organizaria
as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de intempere se submetendo,
por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Quanto ao valor dos juros de mora, a liquidação do julgado deve apurar o que
efetivamente seja juros de mora para decotar, conforme documentação colacionada.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a reclamação trabalhista com valores
reconhecidos em decisão judicial.
- Multa do lançamento de ofício e Juros de mora do lançamento de ofício com
aplicação da taxa SELIC
O recorrente se insurge, ainda, contra a multa do lançamento de ofício e contra os
juros de mora pela taxa SELIC, além de pretender o reconhecimento de boa-fé e,
sucessivamente, uma redução da multa para 20%.
Pois bem. Caso, após o cálculo com o expurgo dos juros de mora, remanesça
valor lançado, então os consectários deste capítulo devem ser mantidos no lançamento, não
assistindo razão ao recorrente. Veja-se.
No que se relaciona a multa de ofício de 75%, o patamar mínimo da multa de
ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício, quando
formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária. Trata-se de
aplicação da lei, restando legítimo o percentual mínimo de 75%, conforme preceito normativo. O
lançamento e seu relatório fiscal bem delimitam o enquadramento legal, inexistindo
desconhecimento da legislação de regência em plena vigência no ocasião do fato gerador.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

A multa consta indicada e delimitada no lançamento de infração e decorre dos
fatos narrados no termo de verificação fiscal.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, vez
que amparado em lei federal, sendo vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em 75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
No que se relaciona aos juros de mora pela taxa SELIC, não vejo reparos a serem
tecidos na decisão hostilizada para a referida irresignação quanto aos juros moratórios, sendo
tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril
de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Para finalizar, no particular reitero e adoto as razões de decidir da DRJ:
A MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA

O impugnante argui que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda era de competência da fonte pagadora e que atribui-lo ao impugnante
seria penalizá-lo por ato de terceiro.

Alega que foi induzido a erro pela Justiça do Trabalho e pela Caixa Econômica
Federal, bem como que o STJ já decidiu ser indevida a imposição de multa a
contribuinte induzido a erro por culpa de terceiro.

O argumento não procede tendo em vista que a autuação não teve como
fundamento erro e/ou ausência de retenção e recolhimento do Imposto de Renda, mas
sim omissão de rendimentos tributáveis.

O impugnante declarou como tributáveis rendimentos inferiores aos por ele
auferidos por entender que sobre os juros de mora não incidiria Imposto de Renda,
entendimento que não guarda qualquer vínculo com questões referentes à retenção e
recolhimento do imposto.

Ou seja, salvo comprovação em contrário, a omissão de rendimentos constatada
foi oriunda de uma interpretação do próprio contribuinte e não de informações
equivocadas prestadas por terceiros.

A competência para retenção do Imposto de Renda cabia à Justiça do Trabalho e
seu recolhimento, à Caixa Econômica Federal e ambos cumpriram com suas atribuições,
ainda que a retenção somente tenha sido realizada no ano-calendário posterior ao
recebimento dos rendimentos.

Mas cabe destacar que tal fato não impediu que o montante recolhido fosse
admitido para fins de dedução do Imposto de Renda Devido e apuração do Imposto
Suplementar a ser pago pelo impugnante, não gerando qualquer prejuízo a este.

O recorrente alega ainda a inaplicabilidade da multa de ofício sob o argumento
de que, de boa-fé, declarou seus rendimentos conforme informações constantes do
processo judicial.

A multa de ofício está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

Da análise do acima disposto, verifica-se que a aplicação da multa de ofício está
vinculada, exclusivamente, à constatação de falta de pagamento ou recolhimento, falta
de declaração ou declaração inexata.

Assim, apurada diferença de imposto a recolher, independentemente da
constatação de dolo, má-fé, fraude, conluio, etc., aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75%, percentual mínimo de multa, nos casos de lançamento de ofício.

Nos casos em for constatado dolo, aplica-se o disposto no § 1o do mesmo artigo,
o que implica o aumento do percentual da multa de ofício de 75% para 150%.

Por fim, o impugnante argui que a multa no percentual de 75% tem efeito
confiscatório.

O Princípio da Vedação do Confisco tem natureza constitucional, motivo pelo
qual tal argumento extrapola a competência das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.

A multa de ofício tem expressa previsão legal (já transcrita neste acórdão) e foi
aplicada em absoluta consonância com o dispositivo legal.

Diante do disposto no ordenamento jurídico, ao Auditor Fiscal da Receita
Federal, titular da competência de constituição do crédito tributário mediante
lançamento, atividade vinculada, nos termos no art. 142 do Código Tributário Nacional,
cabe cumprir a determinação legal, aplicando a norma vigente às infrações
concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir se a norma ou se o ato
administrativo, praticado de acordo com a lei, fere ou não os princípios constitucionais
ou legais.

De igual forma, à Autoridade Fiscal Julgadora e aos órgãos de julgamento, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 – Processo
Administrativo Fiscal.

A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas legais e aos
demais atos emanados da própria Administração Tributária, os quais são veículos de
transmissão do conteúdo e sentido das leis para a adequada aplicação por seus agentes.

A competência para discussão de supostas violações a princípios e regras de
natureza constitucional está restrita, exclusivamente, ao Poder Judiciário, nos termos
dos arts. 97 e 101 a 126 da Constituição Federal.

Mesmo entendimento emana do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF:
Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por fim, cabe destacar que não há fundamento legal para redução da multa de
ofício para o percentual de 20%.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto por conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para
decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a reclamação
trabalhista, sendo que na liquidação do julgado deverá ser apurado o valor dos juros de mora a
partir da documentação colacionada aos autos. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.262 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732028/2019-58

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a reclamação trabalhista.

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 145
DF CARF MF
Original